Tribunal: CARF
Processo: 10280.722255/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. INSUMOS.
Na sistemática da apuração não-cumulativa deve ser reconhecido crédito relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de repetitivos. Assim, os custos/despesas incorridos os refratários, com transporte e co-processamento de RGC; transporte e processamento de borra de alumínio e refratário; beneficiamento de banho eletrolítico e transporte de rejeitos industriais geram créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10280.722255/2009­28
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303­009.964 – 3a Turma
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Matéria
PIS ­ CONCEITO INSUMO
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO SA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. INSUMOS.
Na sistemática da apuração não­cumulativa deve ser reconhecido crédito
relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de repetitivos. Assim, os custos/despesas incorridos os refratários, com
transporte e co­processamento de RGC; transporte e processamento de borra
de alumínio e refratário; beneficiamento de banho eletrolítico e transporte de
rejeitos industriais geram créditos passíveis de desconto do valor da
contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar­lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas ­ Presidente em exercício.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado) e
Vanessa Marini Cecconelli. Ausente a conselheira Érika Camargos Autran.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722255/2009-28
Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10280.722255/2009­28
Acórdão n.o 9303­009.964
CSRF­T3
Fl. 3

2
Relatório
Trata­se de recurso especial de divergência oposto pela Fazenda Nacional
(fls. 874/895), admitido pelo despacho de fls. 934/939, insurgindo­se contra o acórdão 3401­
003.262 (fls. 851/872), de 28/09/2016, o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário,
restando assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
REFRATÁRIOS
E
ASSEMELHADOS.
PRODUÇÃO
DE
ALUMINIO. PIS E COFINS
Os elementos refratários usado no processo de produção de
alumínio dão direito a crédito, não necessitando que atendam
aos critérios advindos da legislação do IPI.
SERVIÇOS
MOVIMENTAÇÃO,
MANUTENÇÃO
E
TRATAMENTO.INSUMOS AO PROCESSO DE PRODUÇÃO
DE ALUMÍNIO. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. PIS E
COFINS.
Processamento de borras e de RGC (tratamento dos resíduos),
nos gastos com manutenção e reparo dos elementos refratários,
das cubas, dos fornos, das esteiras e correias e dos anodos, nos
gastos com beneficiamento de banho e fundição e nos gastos com
transportes de resíduos, de banho/ borra e alumínio recuperado
são serviços insumo no processo de produção, como prevê a
legislação, dando direito a crédito.
Entende a Fazenda Nacional, após discorrer sobre o conceito de insumos na
sistemática de apuração não­cumulativa das contribuições sociais, que esses insumos não
sofreram desgaste, dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, perfilhando a tese de que para o
creditamento os insumos devem ser consumidos/alterados no processo de industrialização em
função de ação exercida diretamente sobre o produto, nos termos do Parecer CST 65/79. Pede,
alfim, o provimento do especial para restabelecer a glosa de crédito daqueles insumos.
O contribuinte, em contrarrazões (fls. 947/956), pugna pelo improvimento do
especial fazendário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­Relator
Conheço do recurso especial nos termos em que admitido, mormente com
arrimo no amplo conceito de insumo na sistemática de apuração não­cumulativa.
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10280.722255/2009­28
Acórdão n.o 9303­009.964
CSRF­T3
Fl. 4

3
Posteriormente à impetração do recurso especial de divergência fazendário, a
jurisprudência quanto ao creditamento na sistemática não­cumulativa a partir do julgamento,
sob a sistemática dos repetitivos, do REsp 1.221.170/PR, sedimentou­se. E em função dos
termos desse julgado foram editadas a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN­MF e o
Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018.
Em suma, ambos atos normativos em sua leitura da decisão do STJ no
referido acórdão reconhecem que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando­se a imprescindibilidade ou a importância
de terminado item ­ bem ou serviço ­ para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
A tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que compõem o
processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os
que são essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto
os que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por
imposição legal. Por outro lado, a interpretação da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça acerca do conceito de insumos na legislação das contribuições afasta expressamente e
por completo qualquer necessidade de contato físico, desgaste ou alteração química do bem­
insumo com o bem produzido para que se permita o creditamento, como preconizavam a
Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de novembro de 2002, e a Instrução Normativa SRF no
404, de 12 de março de 2004, em algumas hipóteses.
Uma das principais definições plasmadas na decisão da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça referida foi a extensão do conceito de insumos a todo o processo
de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros.
Conforme se dessume dos autos, a empresa recorrida é uma indústria que
tem como sua finalidade e atividade de empreendimento a produção de alumínio e de
bens primários dele compostos, e a venda desses produtos.
Em processo do mesmo contribuinte em matéria análoga, restou provado que
todos os insumos objeto do recurso são essenciais ao processo produtivo da empresa. Veja­se o
teor da ementa no acórdão 9303­008.619, exarado por esta Turma em 15/05/2019, de relatoria
do i. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:
CUSTOS/DESPESAS. TRANSPORTE. CO­PROCESSAMENTO.
RGC, BORRA DE ALUMÍNIO E REFRATÁRIOS. REJEITOS
INDUSTRIAIS. BENEFICIAMENTO. BANHO ELETROLÍTICO.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Por força do disposto no § 2o do art. 62 do RICARF, c/c a
decisão do STJ, no REsp no 1.221.170/PR, sob o regime dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 Código de Processo
Civil os custos/despesas incorridos com transporte e co­
processamento de RGC; transporte e processamento de borra de
alumínio e refratário; beneficiamento de banho eletrolítico e
transporte de rejeitos industriais geram créditos passíveis de
desconto do valor da contribuição calculada sobre o
faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do
saldo credor trimestral.
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10280.722255/2009­28
Acórdão n.o 9303­009.964
CSRF­T3
Fl. 5

4
Dessarte, conclui­se que os insumos objeto do recurso são imprescindíveis ao
processo industrial da empresa, pelo que deve ser improvido o recurso fazendário.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital